Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-38.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000570-38.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, supostamente firmado mediante fraude, com devolução dos valores descontados de seu benefício. A recorrente alegou desconhecer a contratação e afirmou não reconhecer a assinatura constante no contrato, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica. O juízo de origem considerou comprovada a regularidade da contratação, diante da apresentação do contrato assinado, documentos de identificação e comprovante de depósito na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação tempestiva e específica da assinatura no contrato de empréstimo impede a produção de prova pericial e transfere o ônus da prova à instituição financeira; (ii) verificar se o comportamento da autora, ao utilizar o valor contratado por anos sem questionamento, viola a boa-fé objetiva, legitimando a manutenção da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica e tempestiva da assinatura no contrato, conforme exige o art. 430 do CPC, caracteriza preclusão e impede a transferência do ônus probatório à instituição financeira.

4. A inovação recursal, ao suscitar apenas em apelação a falsidade da assinatura, contraria o art. 1.014 do CPC, não podendo ser admitida em sede recursal.

5. Ainda que o STJ tenha fixado, no Tema 1061, que é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, essa diretriz aplica-se apenas quando há impugnação oportuna e específica.

6. A juntada de contrato assinado, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária (TED) para sua conta bancária constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

7. A conduta da autora, que utilizou o crédito disponibilizado por cerca de quatro anos sem qualquer contestação, revela afronta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto nos arts. 113 e 422 do CC.

8. Diante do improvimento da apelação, são majorados os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000570-38.2024.8.05.0018
, em que figuram, como apelante,

JOSETE FRANCISCA CAITANO CORREIA
, e, como apelado,
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)